Tribunal: TJPA
Processo: 0820469-96.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10917 - Aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820469-96.2025.8.14.0000

PACIENTE: LEANDRO DA SILVA LEAO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1 VARA CIVEL E CRIMINAL DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO DECRETADA APÓS DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, § 2º, II, III E IV, DO CPB.

FATO
: Paciente condenado a cumprir pena 08 anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado, tendo o magistrado singular decretado sua prisão e negado o direito de recorrer em liberdade apesar de o paciente ter respondido solto à ação penal, aplicando ao caso o Tema 1068, do STF.

Tese defensiva
: Ausência de fundamentação na decisão singular que decretou a prisão do paciente. Inaplicabilidade do Tema 1068 do STF ao caso.

Questão em análise
: A legalidade da decisão singular e ocorrência ou não de violação a direito do paciente, bem como se é cabível ao caso a aplicação do Tema 1068 do STF.

Razão de decidir:
A privação da liberdade do paciente não se mostra ilegal ou desproporcional, pois em consonância com a orientação do STF – tese firmada no Tema 1068, de repercussão geral, devendo se atentar tão somente ao regime de pena cominada em sentença, o semiaberto.

O STF já se manifestou sobre a necessidade de observação do regime de cumprimento da pena determinado em sentença, afirmando que a imposição de regime inicial mais severo do que o indicado deve ser justificado pelos requisitos da prisão preventiva, e não pela condenação em si, apesar de o Tema 1068 prever a possibilidade de execução imediata da pena em casos de condenação pelo Tribunal do Júri.

Tese firmada:
Ausência de ilegalidade da decisão
que decretou a prisão do paciente uma vez que pautada em decisão firmada pelo Supremo Tribunal Federal, Tema 1068, de caráter vinculante.

Dispositivos legais relevantes
: CF,
5º, XXXVIII;
CP, art. 121, § 2º, II, III e IV; STF - Tema 1068; CPP,
art. 492, inciso I, alínea “e”.

Jurisprudência citada
:
TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 22726283220248260000 Bauru, Relator.: Diniz Fernando, Data de Julgamento: 27/01/2025, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/01/2025; STF - HC: 220219 PR, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 19/12/2022.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 18

de dezembro de 2025.
.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório, com Pedido de Liminar,

impetrado
em favor de
LEANDRO DA SILVA LEÃO,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cametá que, após seu julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, decretou sua prisão preventiva, apesar de ter sido condenado a cumprir pena em regime semiaberto.

Alega o impetrante, ID

30
245536, em síntese,
que o paciente respondeu solto à ação penal, porém, foi preso preventivamente em 10/09/2025, em razão da sentença penal condenatória proferida após sessão do Tribunal do Júri da Comarca de Cametá – para onde foi desaforado seu julgamento, em razão da prática do crime de homicídio qualificado, onde restou condenado a cumprir pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Aduz que em 23/09/2021, lhe foi concedido pelo Juízo da Comarca Limoeiro do Ajuru o direito de responder ao processo em liberdade, mas que mesmo após cerca de 04 anos sob tal condição sem que causasse qualquer empecilho à instrução processual, a autoridade coatora lhe negou o direito de recorrer em liberdade, utilizando à sua decisão o Tema 1068 do STF.

Afirma que tal decisão é ilegal na medida em que o paciente respondeu solto à ação penal e sob tal condição deve permanecer, principalmente por estarem os autos principais com remessa a esta Corte para análise do seu recurso de apelação, não sendo cabível no ordenamento pátrio o cumprimento antecipado de pena, requerendo a concessão liminar da ordem para fazer cessar o constrangimento ilegal a que está sendo submetido o paciente, lhe sendo concedido o direito de aguardar o julgamento de seu apelo em liberdade, status sob o qual se encontrava até seu julgamento pelo Tribunal do Júri.

Juntou documentos.

O feito foi inicialmente distribuído ao Desº. Leonam Gondim, que, observando a prevenção desta julgadora, ante anterior julgamento de
habeas corpus
relativo à mesma ação penal, HC nº.
0807778-89.2021.8.14.00,

determinou sua redistribuição, ID 30283957, sendo recebido neste gabinete e acolhida a prevenção suscitada e requeridas informações à autoridade coatora,

ID
30374189.

Prestadas as informações, ID 30463235/37, foi denegado o pedido liminar, ID 30522801 e determinado o envio dos autos à Procuradoria de Justiça para análise e parecer.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 31825658, a Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório, com Pedido de Liminar,

impetrado
em favor de
LEANDRO DA SILVA LEÃO,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cametá que, após seu julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, decretou sua prisão preventiva, apesar de ter sido condenado a cumprir pena em regime semiaberto.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Insurge-se o paciente contra a decisão que decretou sua prisão após julgamento pelo Tribunal do Júri, apesar de ter respondido solto à ação penal e a pena a si cominada comportar o regime semiaberto.

Alega que a decisão é carente de fundamentação e que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, não sendo cabível no caso a aplicação do que determina o Tema 1068 do STF.

Não advém razão ao impetrante.

Em suas informações, acostadas em ID 30463235, a autoridade coatora relatou o que segue:

“O paciente teve seu recolhimento decretado por ocasião da sentença condenatória proferida no Tribunal do Júri, que fixou a pena definitiva em 8 (oito) anos de reclusão, deixando de conceder ao réu LEANDRO DA SILVA LEÃO, vulgo “THERE” o direito de apelar em liberdade, determinando o seu recolhimento para imediata execução provisória da pena, consoante o disposto no art. 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal (CPP), o qual traz: “mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos”.

A decisão também foi pautada no entendimento jurisprudencial, notadamente o decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema nº 1.068...”

Tem-se, portanto, que ao paciente foi negado o direito de recorrer em liberdade em razão de sua condenação pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri e acerca de tal possibilidade se manifestou o STF, através do Tema 1068, que afirma a constitucionalidade da execução imediata de pena aplicada pelo Tribunal do Júri, firmando a seguinte tese:

“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.”

O que significa que a prisão pode ser decretada logo após a decisão dos jurados, sem a necessidade de esperar o trânsito em julgado do processo, não havendo em tal proceder qualquer ilegalidade uma vez que tão somente reconhece a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri, estando tal entendimento em consonância com o que preceitua o art. 5º, XXXVIII, da CF, tendo o referido Tema apenas mantido o que previsto no art. 492, inciso I, alínea “e”, do CPP, o qual preceitua ser obrigatório (e não facultativo) o início do cumprimento da pena pelo Tribunal do Júri.

Ressalte-se que o entendimento firmado pelo STF, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1235340, tem repercussão geral devendo, portanto, ser adotado por todas as esferas do Poder Judiciário, não havendo qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo magistrado singular que deverá tão somente se atentar para o regime de cumprimento da pena determinado na sentença, caso não haja em sua decisão determinação - devidamente fundamentada, para que o cumprimento se dê regime inicial mais gravoso.

Acerca da constitucionalidade do decreto prisional proferido após decisão do Tribunal do Júri, em acatamento ao que determina o Tema 1068 do STF, é a jurisprudência, a saber:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em Exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de FABIANO ARTIOLI ALVES NUNES, condenado à pena de 22 anos, 10 meses e 12 dias de reclusão por homicídio qualificado e tentativa de homicídio, tendo sido determinada a execução provisória da pena ao final da Plenária do Júri. A defesa alega a inconstitucionalidade da execução imediata da pena e requer prisão domiciliar devido a problemas de saúde do paciente. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (I) verificar a constitucionalidade da execução provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri; e (II) a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar devido ao estado de saúde do paciente. III. Razões de Decidir 3. Conforme decidido pelo STF no RE nº 1.235.340/SC, Tema 1068, é constitucional a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri. 4. Não há comprovação de que o paciente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave que justifique a prisão domiciliar, conforme as informações prestadas pela Secretaria de Administração Penitenciária. IV. Dispositivo e Tese 5. Ordem denegada. Tese de julgamento: A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados. 2. A prisão domiciliar não é cabível sem comprovação de debilidade extrema e impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. CPP, art. 492, I, e; art. 312; art. 318, II. Jurisprudência Citada: STF, RE nº 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 12.09.2024. TJSP, HC nº 2354741-43.2024.8.26 .0000, Rel. Des. Amaro Thomé, 14ª Câmara de Direito Criminal, j. em 16/12/2024. TJSP, HC nº 2340332-62.2024.8.26 .0000, Rel. Des. Renato Genzani Filho, 11ª Câmara de Direito Criminal, j. em 03/12/2024. (TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 22726283220248260000 Bauru, Relator.: Diniz Fernando, Data de Julgamento: 27/01/2025, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/01/2025)

Ressalto, por oportuno, que apesar de a decisão do STF, firmada no Tema 1068, permitir a execução imediata de sentença proferida pelo Tribunal do Júri, há que ser considerada como especial a circunstância daquele que foi condenado em regime semiaberto ou aberto, pois a manutenção do encarceramento em tais casos se mostra ilegal e desproporcional.

Acerca da questão, veja-se a jurisprudência:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA REVOGAR A PRISÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Salvo em casos excepcionais, é inadmissível a manutenção da prisão preventiva quando o apenado for condenado a cumprir pena em regime inicial menos gravoso que o fechado, porquanto a imposição de gravame maior do que aquele fixado no próprio título condenatório representa situação flagrantemente incompatível com o princípio constitucional da proporcionalidade. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (
STF - HC: 220219 PR, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 19/12/2022
, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 04-04-2023 PUBLIC 10-04-2023)

Assim, não há qualquer ilegalidade na decisão proferida, pois em conformidade com a jurisprudência firmada pelas Cortes Superiores e com o entendimento firmado pelo STF, devendo ser tão somente observado o regime de pena previsto em sentença.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/12/2025